Tribunal: TJPA
Processo: 0802704-38.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802704-38.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE RAIMUNDO VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDAD
ES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0802704-38.2019.8.14.0028), ajuizada por JOSE RAIMUNDO VIANA.

Na inicial, afirma o autor, ora apelado, ter descoberto a existência de um empréstimo consignado (contrato nº 012329432035) no valor de R$6.559,09 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), cujo pagamento se daria de 72 (setenta e duas) parcelas de R$197,61 (cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos). Afirma não ter celebrado esse negócio jurídico e nem delegado poderes para outra pessoa fazê-lo em seu nome, além de não ter recebido qualquer quantia correspondente às importâncias descontadas em seu benefício.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência do contrato nº 012329432035, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o ressarcimento pelos danos morais sofridos na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão ID 3127841, foi deferida a liminar que objetivava a suspensão dos descontos do contrato questionado.

Na contestação, foi arguida prejudicial de prescrição trienal ou quinquenal. No mérito, defendeu que o autor não demonstrou que os descontos estão sendo realizados em seu benefício previdenciário e nem que eles são indevidos, pois sequer trouxe os extratos bancários capazes de corroborar a alegação feita na inicial. Sustenta, ainda, que ele firmou com o Banco réu um negócio jurídico, tendo sido depositado na conta do autor o valor correspondente ao empréstimo. E como não foi provado que a instituição financeira tenha praticado qualquer ato ilícito, não haveria razão para configurar o dever de indenizar. Alternativamente, na hipótese de entender que o requerido incorreu em erro, alegou a inexistência de dano moral, pois os acontecimentos seriam mero aborrecimento, vez que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente do autor. E, caso as teses anteriores fossem superadas, pugnou pela fixação dos danos morais em patamar razoável e proporcional.

Réplica apresentada refutando os argumentos da defesa, requerendo, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Em seguida, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para declarar a nulidade do contrato n. 012329432035 e condenar a instituição ré na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC (em dobro), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do prejuízo (art. 398 do CC), confirmando a concessão da tutela antecipatória.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 1º desconto indevido, e correção monetária, a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC), em favor do Fundo da Defensoria Pública.

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC.

Intimem-se via dje.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que de acordo com os documentos acostados ao autos seria possível verificar que o recorrido firmou contrato com o banco recorrente, não sendo possível aceitar a tese de que ele desconhecia os descontos. O autor contratou com o apelante, beneficiou-se dos valores decorrentes desse negócio, sendo a relação jurídica regular e sem vícios. E, assim sendo, os descontos ocorridos no benefício previdenciário do autor são devidos por serem forma de contraprestação do contrato por ele firmado. Além disso, argui que, caso seja mantida a sentença de considerar indevida a cobrança, não haveria que se falar em manutenção dos danos morais porque se trata de mero aborrecimento.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu que a repetição do indébito ocorresse de forma simples já que não demonstrada a má-fé do Banco e que danos morais fossem afastados ou reduzidos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a retificação dos polos, passando a constar o Sr. JOSE RAIMUNDO VIANA como apelado e BANCO BRADESCO S.A. como apelante.

Belém, 30 de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 012329432035, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

No recurso, foi defendida a tese de regularidade da contratação na medida que houve comprovação de que o autor teria firmado o empréstimo consignado questionado nos autos e recebido a quantia referente a esse negócio jurídico, conforme extrato bancário por ele apresentado.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão./

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento que demonstre que o autor assinou o contrato nº 012329432035 ou que ele tenha recebido qualquer valor desta contratação, não tendo o
recorrente não se desincumbido do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), configurando-se, dessa maneira,
falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Ainda que a instituição financeira afirme que o autor recebeu a quantia referente ao negócio jurídico questionado, tal alegação igualmente não se confirma, pois não foi apresentado nenhum comprovante de transferência, ônus que lhe competia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 012329432035, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, já que configurado o ato ilícito cometido pelo Banco, devendo reparar os danos suportados pela parte autora, em razão de sua responsabilidade objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No que se refere à reforma da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados não há o que ser modificado, pois esta forma de repetição do indébito não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao apelado.

Por outro lado, no que tange ao
valor
da indenização por danos morais, deve ser observado o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, tendo em mente as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG -2013/0201056-0, 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, analfabeto, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado considerando o valor total do empréstimo de R$6.559,09 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), cujos descontos vem ocorrendo desde dezembro/2015 e até a propositura da demanda o autor já tinha pago 39 parcelas de R$197,61 (ID 3127840 - Pág. 1), ou seja, mais da metade do contrato de empréstimo que sequer existiu. Além disso, por mais que o juízo singular tenha concedido liminar de suspensão dos descontos (ID 3127841), não se pode afirmar, até o presente momento, o cumprimento dessa ordem judicial, posto que nem na contestação nem no presente recurso foi trazida essa informação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

Belém, 20/09/2022